Tribunal: STF
Processo: Rcl 45793
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (processo 0001199-31.2011.5.15.0066), o qual teria violado o decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como o Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5):
    O peticionante possui formação técnica na área de diagnóstico por imagem, cuja profissão é disciplinada em todo o território nacional por força da Lei 7.394, de 29 de outubro de 1.985 e regulamentada pelo Decreto nº 92.970, de 17 de junho de 1.986.
    Está devidamente inscrito perante o Conselho Regional dos Técnicos de Radiologia da 5ª Região – CRTR São Paulo sob a inscrição profissional nº 11.428T.
    Foi contratado pela prestadora de serviços Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP (FAEPA) no dia 6 de agosto de 2.006 para desempenhar as atribuições de técnico em radiologia médica nas dependências da tomadora Hospital das Clinicas da FMRP/USP.
    O pacto laboral está em vigor conforme anotações realizadas na CTPS e holerite de 13º salário/2020 que instruem a presente exordial.
    (...)
    A Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região ingressou com os autos da Ação Civil Pública perante a 3ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP e requereu o encerramento do contrato de prestação de serviços e terceirização de mão de obra na atividade fim entre a prestadora FAEPA e a tomadora Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/SP.
    O Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP acatou o pleito e determinou o encerramento do contrato de serviços e terceirização de mão de obra na atividade fim da Reclamada, sob pena de pagamento de multa diária.
    Inconformadas, a FAEPA e Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da USP interpuseram recurso ordinário.
    O TRT da 15ª Região, última instância ordinária, ao analisar os recursos manteve a decisão e que determinou o encerramento da prestação de serviços e terceirização de mão de obra na atividade fim da unidade hospitalar tomadora com fundamento no enunciado da Súmula 331 da SDI-1/TST.
    Há de se destacar que na decisão regional ora impugnada não foi constatado qualquer prejuízo aos trabalhadores em decorrência da terceirização de mão de obra. 
    A decisão regional se pautou única e exclusivamente por declarar encerradas as atividades de prestação de serviços e terceirização de mão de obra pelo fato que a prestação de serviços se deu na atividade fim da unidade hospitalar tomadora.
    Vejam Nobres Ministros, o acórdão impugnado fundamentou as razões de decidir única e exclusivamente no fato que a prestação dos serviços e terceirização de mão de obra ocorreu no âmbito da atividade fim da unidade hospitalar tomadora de serviços.
    (...)
    Conforme se denota, a decisão impugnada não tem qualquer amparo ou razão legal para subsistir, e, data vênia, máxima vênia se opõe totalmente ao decidido por esta Corte Constitucional em sede de precedente vinculante nos autos do Recurso Extraordinário n° 958.252 – Tema Repercussão Geral nº 725/STF.
    (...)
    Igualmente, a decisão impugnada também não deve prevalecer, eis que também contrariou o decidido por esta Corte Constitucional em sede de controle concentrado de constitucionalidade nos autos da ADPF n° 324.
    Requer, ao final, o deferimento da medida liminar requerida para suspender o curso do processo e, no mérito, a cassação do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do processo nº 0001199-31.2011.5.15.0066, frente ao flagrante descumprimento da determinação judicial firmado por esta Corte nos autos da ADPF n° 324 e no Recurso Extraordinário n° 958.252 – Tema Repercussão Geral nº 725/STF (fl. 9). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
     O parâmetros invocados são o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como o Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX).
    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica ao reclamante. Isso porque, os documentos demonstram que o acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que considerou a ilicitude da terceirização da área fim, é datado em 30/8/2013 (doc. 11), enquanto que os julgamentos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) ocorreram em 30/8/2018.
    Por tais circunstâncias, inviabiliza-se a presente reclamação, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 
    Nessa linha de entendimento, menciono os seguintes julgados: 
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADE BANCÁRIA. APLICAÇÃO DE NORMA COLETIVA DA CATEGORIA. VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À PARADIGMA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.
    1. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação na hipótese de a decisão do Supremo Tribunal Federal,cuja autoridade se pretende preservar, no caso, proferida na ADPF 324, ser posterior ao ato reclamado.
    2. A fundamentação do Tribunal Regional do Trabalho quanto ao reconhecimento do direito às diferenças decorrentes da aplicação da convenção coletiva entabulada com o sindicato dos bancários, limitou-se à interpretação das Resoluções 3.110/2003 e 3.954/2011 do CNM à luz das Leis 4.595/1964, 8.935/94 e 10.406/2002 (Código Civil), sem versar sobre norma constitucional. (Precedente: ADPF 236, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 25/10/2018). Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental desprovido (Rcl 37445 AgR, Relator ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 8/9/2020).
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA APLICABILIDADE DA DECISÃO NA ADPF 324/DF A TODOS OS PROCESSOS EM QUE NÃO HOUVESSE COISA JULGADA. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF E TEMA 325 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - RE 958.252-RG/MG). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    I - Os Ministros deste Supremo Tribunal, durante o julgamento da ADPF 324/DF, reconheceram a necessidade de esclarecerem que a decisão proferida não afetaria os processos em relação aos quais existisse coisa julgada. 
    II - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 
    III - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. IV – Embargos de declaração rejeitados (Rcl 31755 AgR-ED-ED, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 06/08/2020).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma sua inviabilidade. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente